Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO A UM DOS OBRIGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revisão dos alimentos baseia-se no binômio necessidade/possibilidade, conforme artigos 1.694, § 1o, e 1.696 do Código Civil. 1.1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, é possível a modificação do encargo alimentar quando houver alteração na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos. 1.2. O dever de sustento deve ser exercido dentro das condições de cada genitor, sem comprometer sua própria sobrevivência.
2. No caso dos autos, a majoração dos alimentos determinada na instância de origem resultou da devida análise da capacidade contributiva dos alimentantes, afigurando-se escorreito o aumento determinado na instância a quo.
3. Apelação conhecida de desprovida.